Tribunal: CARF
Processo: 16682.722531/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722531/2016-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.716 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrentes
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
Não comporta conhecimento o recurso especial em que a matéria recorrida não
foi ventilada à Turma Ordinária, ainda que em sede de embargos rejeitados.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É possível cumular multa isolada por não recolhimento de estimativas e multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao recurso especial oposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722531/2016-31
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

1.1. Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte em face do Acórdão 1301-003.351 assim ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2012 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE
MESMO GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando este surge em
negócios entre partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo
para os ativos envolvidos.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO
INAPLICABILIDADE.
Não é cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre as faltas
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa, com a multa de
ofício.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. MULTA. INDEDUTIBILIDADE. São indedutíveis da
base de cálculo da CSLL as multas, pois não se constituem em despesas necessárias,
usuais e intrínsecas à atividade econômica.
1.2. A Fazenda Nacional aponta dissenso jurisprudencial no tema multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de ofício e, para
demonstrá-lo (dissenso), aponta os seguintes paradigmas:
Acórdão 9101-003.467
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano calendário.
Acórdão 9101-002.251
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE DE CÁLCULO.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
preceitua que a multa isolada deve ser calculada sobre o valor do pagamento mensal
apurado sob base estimada ao longo do ano, materialidade que não se confunde com a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
LEI
No
11.488,
DE
2007.
CUMULATIVIDADE.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488,
de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa isolada sobre o valor do
pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo do ano, não efetuado,
relativamente aos anos-calendário a partir de sua vigência.
1.2.1. No mérito a Fazenda Nacional argumenta:
1.2.1.1. “O contribuinte deve pagar a multa disposta no art. 44, inciso II, alínea
“b”, pois não se configura, no presente caso, hipótese que dispense a exigência”;
1.2.1.2. “A teor do referido dispositivo legal, a “multa isolada” é devida em
função do não pagamento do tributo devido pelo regime de estimativa, ainda que
o contribuinte tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa”;
1.2.1.3. “A multa de ofício decorre do não pagamento de tributo pelo
contribuinte. Já a multa isolada decorre do descumprimento do regime de
estimativa”, regime este que auxilia a União a obter recursos no decorrer do ano;
1.2.1.4. “A eqüidade somente pode ser utilizada pelo intérprete para a dispensa
de crédito tributário quando existe previsão legal que o permita. Fora dessa
hipótese, o intérprete não poderá se valer do juízo de eqüidade para dispensar a
exigência de crédito tributário”;
1.2.1.5. “Após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há sequer
espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal”.
1.3. Em contrarrazões a Contribuinte destaca:
1.3.1. A Jurisprudência do STJ reconhece conflito ideal de infrações entre a multa
de ofício e a por não pagamento de estimativas;
1.3.2. No caso a ação material que ensejou a aplicação das duas multas é uma só:
a glosa de ágio feita pela Contribuinte em 2012;
1.3.3. Tendo em vista que a questão de fundo é a mesma (identidade fática) do
que a anterior à MP 351/2007, aplicável ao caso a Súmula CARF 105 que, por
sinal, não perdeu vigência ante a nova dicção legal.
1.4. De outro lado, a Contribuinte aponta dissídio jurisprudencial no tema
nulidade por inovação da fundamentação do lançamento, apontando como paradigmas o
Acórdão 1302-002.716:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2009
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao
processo, diferente do que embasou o Despacho Decisório, suprimindo instância e
cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.
1.4.1. No mérito a Contribuinte alega, em síntese que “para manter o
lançamento de CSLL, o Acórdão recorrido o inova ao utilizar o art. 299 do RIR/99, o que lhe é
vedado”.
1.5. Nas suas contrarrazões, a Fazenda Nacional destaca:
1.5.1. O auto de infração cita, textualmente, o artigo 47 da Lei 4.506/64 que é a
base legal do artigo 299 do RIR/99;
1.5.2. A matéria objeto do especial não foi prequestionada;
1.5.3. Se nulidade houvesse seria apenas do acórdão recorrido e não do
lançamento.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Os recursos são tempestivos, fundamentados em paradigmas de Turma
Ordinária e da Câmara Superior não alterados até a data da interposição dos recursos. Da leitura
dos arrazoados resta clara a legislação tributária questionada (art. 44 da Lei 9.430/96, Fazenda
Nacional, artigo 146 do CTN, Contribuinte). Os paradigmas versam sobre as matérias
devidamente prequestionadas pela Fazenda Nacional no Acórdão recorrido de Turma Ordinária
(que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99). Não há precedentes vinculantes nos temas
tratados neste processo (sem prejuízo dos argumentos expendidos pela Contribuinte em sentido
contrário).
2.1.1. A alegada inovação de fundamentação pelo Acórdão recorrido não foi
prequestionada pela Contribuinte, nem em sede de embargos, o que impede o conhecimento do
apelo como bem constata a Fazenda Nacional.

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica entre o acórdão
recorrido e os paradigmas da Fazenda: em todos os contribuintes foram autuados por falta de
apresentação/pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL e por falta de pagamento do tributo nos
respectivos anos calendário; porém, enquanto o recorrido afastou a incidência da multa por bis in
idem, os paradigmas entenderam ser inaplicável a consunção no presente caso:
Acórdão Recorrido:
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

Dessa forma, o contribuinte não deve ser penalizado duas vezes em função da mesma
infração, caracterizando um verdadeiro bis in idem. No caso em que as estimativas não
foram recolhidas pelo aproveitamento indevido, ao final do ano-calendário, deve
prevalecer somente a cobrança do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual e,
conseqüentemente, da multa de ofício aplicada sobre esta infração.
Acórdão 9101-003.467
Nessa matéria a Recorrente alega, em apertada síntese, (1) que a multa isolada por falta
por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e da CSLL somente pode ser
exigida antes do término do ano calendário correspondente e (2) que a imposição dessa
multa não pode ser cumulada com a multa de ofício, trazendo à baila o princípio da
consunção e contestando a conclusão do acórdão recorrido de que a Súmula CARF no
105 apenas seria aplicável a fatos ocorridos até 2007.
Esta 1a Turma da CSRF tem decidido reiteradamente em sentido contrário, entendendo
que não se aplica aqui o princípio da consunção e que a alteração legislativa promovida
pela MP no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de
aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável, bem como concluindo que a multa
isolada pode ser aplicada mesmo após o encerramento do ano calendário.
Acórdão 9101-002.251
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se à exigência concomitante
da multa de ofício por falta ou insuficiência de recolhimento de saldo anual a pagar e da
multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativas mensais
apuradas, relativamente aos anos calendário a partir de 2007. (...)
De início, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o contido na Súmula
CARF no 105, por se referir, esta, expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007, como segue (grifei): (...)
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa isolada de
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do pagamento mensal, não
há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa isolada com a apuração de tributo
devido.
2.2.1. De outro lado não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma eleito pela Contribuinte: este último trata de despacho decisório negando
aproveitamento de saldo negativo de CSLL, por insuficiência probatória de saldo de imposto
pago no exterior, após a apresentação da documentação descrita no despacho decisório, a DRJ
alterou os fundamentos do Despacho, e, por tal motivo, o Acórdão da DRJ foi declarado nulo:
A Recorrente apresentou Declaração de Compensação, foi intimada para apresentar
documentos e, após analisados, a autoridade administrativa exarou Despacho Decisório
não reconhecendo parte do crédito de saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2009 relativos à totalidade do imposto pago no exterior e de parte das
estimativas compensadas, conforme quadros abaixo: (...)
Os documentos e a análise realizada pela autoridade fiscal foram reservados no processo
no 16692.720089/201346, onde consta um documento intitulado "Justificativa do
Indeferimento" e, nele, constatase o seguinte fundamento de fato para a negativa de
crédito, ipsis litteris:
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

De acordo com a legislação acima citada, os documento apresentados pelo
contribuinte não serão admitidos para a comprovação do valor utilizado como
dedução a título de IR pago no exterior da CSLL devida no AnoCalendário 2009, pois
o contribuinte não apresentou os respectivos comprovantes de devidamente
reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira.(negrito do original)
Em sua manifestação de inconformidade a Empresa juntou parcialmente os
comprovantes de quitação do imposto no exterior consularizados, tendo a autoridade
julgadora considerado que os documentos, aparentemente, satisfariam os requisitos
legais.
No acórdão, todavia, alegou vários outros motivos, que não o que fundamentou a
negativa constante do Despacho Decisório, para manter o indeferimento do pedido de
compensação. Assim, declarou improcedente a manifestação de inconformidade, no que
se refere ao imposto pago no exterior, pelos seguintes motivos:
9.1.9. E compulsando o PA 16692.720089/201346, não se observa: (i) a apresentação
das demonstrações financeiras levantadas pelas controladas no exterior,
individualizadamente, que devem ser mantidas em boa guarda à disposição da RFB e
transcritas ou copiadas no Livro Diário, o que também não restou comprovado
(RIR/99, artigos 394, §§ 5o, inciso I e 10 e 395, § 4o; IN SRF 213/2002, artigo 6o, §§ 1o,
5o e 6o solicitado no item 3 do TIF; subitem 9.1.4.1.); e (ii) a apresentação dos cálculos
especificados nos §§ 9o a 11, do artigo 14, da IN SRF 213/2002 (com e sem a inclusão
dos lucros/tributos obtidos/pagos no exterior, sob exame solicitado no item 4 do TIF).
Além disso, não consta comprovação da contabilização na Parte B do LALUR do
imposto pago no exterior no AC 2008 (IN SRF 213/2002 , art. 14, §§ 15 e 16; subitem
9.1.3.1.6.).
Ao decidir por ampliar os motivos sequer cogitados pela citada autoridade, o acórdão
recorrido mostrou-se nulo, pois subtraiu claramente o direito de defesa do Recorrente,
como bem aponta o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos: (...) II os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ante a nulidade parcial reconhecida fica prejudicado o julgamento da parcela de
estimativas compensadas, devendo ser decidido quando do retorno do processo ao
CARF para novo julgamento.
Feitas essas considerações, conheço do Recurso Voluntário e acato a preliminar de
nulidade parcial, considerando nulo o acórdão na parte em que inovou os motivos para o
indeferimento da compensação de imposto pago no exterior, retornando o processo à
DRJ São Paulo para novo julgamento e reabertura de prazo para Recurso Voluntário.
2.2.1.1. No presente processo a fiscalização elencou diversos motivos alternativos
para o lançamento de ofício, dentre eles o artigo 47 da Lei 4.506/64 que é a base legal do artigo
299 do RIR/99:
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

2.2.1.2. O Acórdão recorrido discordou de um dos fundamentos do lançamento,
porém, manteve pelo fundamento alternativo, a saber, artigo 299 do RIR/99:
No que tange à CSLL, eu tenho o entendimento da falta de previsão legal para a sua
adição.
No entanto, no caso em tela, como verificado, não estamos tratando de um ágio válido,
e sim de um ágio gerado entre partes dependentes, não o tornando passível de ser
deduzido, nos termos do art. 299 do RIR/99.
2.2.1.3. Assim, também por ausência de similitude fática, o recurso especial da
Contribuinte não comporta conhecimento.

2.3. Não obstante o interessante raciocínio descrito pela Contribuinte em suas
contrarrazões, esta Turma, em precedente recente, por unanimidade de votos, reconheceu a
possibilidade de cumular MULTA ISOLADA POR FALTA DE ESTIMATIVAS E MULTA
DE OFÍCIO (Processo 13116.722236/2014-59, acórdão de relatoria do Conselheiro Rosaldo
Trevisan):
No que se refere ao segundo tema, entendo, na linha do que vem decidindo
majoritariamente este colegiado, que o teor da Súmula CARF 105 é inequivocamente
destinado a situações anteriores a 2007, como aclaram os precedentes que o nortearam.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44 da Lei
no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as
seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Assim, a partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais dúvida interpretativa
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722531/2016-31

acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada
cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
concomitantemente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto
e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.
Sendo o presente caso referente a 2011, não há aparas a efetuar ao acórdão recorrido,
restando clara a possibilidade de exigência de ambas as penalidades. Nesse sentido as
decisões recentes desta Câmara Superior (v.g., Acórdãos 9303-012.829 e 9303-012.834,
de 15/02/2022; e 9303-013.682, de 15/12/2022).

3. Pelo exposto, admito e conheço do recurso da Fazenda Nacional, dando-lhe
provimento. Ademais, não conheço do recurso interposto pela Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2115
DF CARF MF
Original